Tribunal: TJMT
Processo: 1041722-90.2020.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA MARTINS DE FREITAS COSTA - CPF: 569.427.101-72 (RECORRENTE), BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO - CPF: 652.109.641-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21 DA CF – EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 E TEMA 317 STF -
DESCONTO DO PERCENTUAL DE 14% (QUATORZE POR CENTO) NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO IV, § 2º e 4º DA LC 202/2004 DEVIDO –
MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA NOVA LEGISLAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual inativa, objetivando a isenção da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, sob alegação de ser portadora de doença incapacitante.

2.

Inicialmente, necessário consignar que a Emenda Constitucional n. 103/2019 revogou o art. 40, § 21, da CF, que previa a isenção da contribuição previdenciária aos portadores de doença incapacitante.

3.

Por outro lado, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 630.137/RS (Tema n. 317), o STF entendeu que a norma constitucional supramencionada não era autoaplicável, necessitando de lei para sua regulamentação.

4.

O
ente federativo tem competência para dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores, respeitado o princípio do sincronismo constitucional, sendo possível estabelecer qual será a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária do servidor público.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a ilegalidade do desconto previdenciário sobre os proventos de aposentadoria da Autora, no que não exceder do dobro do limite máximo para os benefícios do regime geral de previdência social, em razão da Autora ser portadora de doença incapacitante desde 2019.

Irresignado, o MTPREV apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta a revogação § 21 do art. 40 da Constituição Federal que previa o referido benefício. Ainda, sustenta a não recepção da norma prevista no inciso IV e do § 4º do art. 2º da lei complementar estadual 202/2004. Ao final, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

A recorrida, por sua vez, recorrido apresentou contrarrazões, nos id. 101895484 pugnando a manutenção da sentença objurgada.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrida narra que é servidora da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, sendo aposentada voluntariamente desde 22/05/2009. Aduz que em maio/2018 foi diagnosticada com doença grave (HEPATOPATIA GRAVE), razão pela qual passou a fazer jus a isenção do imposto de renda sobre seus proventos desde junho/2019. Deste modo, afirma que também faz jus à cobrança diferenciada da contribuição previdenciária, que somente deve incidir sobre a remuneração que ultrapassa o dobro do teto máximo do Regime Geral de Previdência.

Pois bem.

É cediço que a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabelecendo regras de transição, sendo que uma das novas regras, pertinentes ao caso em comento, vem disposta no artigo 9º, §4º, acerca da alíquota de contribuição previdenciária, neste sentido:

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

(...)

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

Assim, o artigo 11 da referida Emenda Constitucional dispõe sobre a alíquota a ser aplicada:

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).

§ 1º A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:

I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais;

III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;

IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;

V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual;

VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e

VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais.

A par disso, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual.

Ocorre que o inciso IV e o § 4º do artigo 2º, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, não havia sofrido alteração até o mês de agosto de 2021, permanecendo com a seguinte redação:

"Art. 2ºAs alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/03) e o art. 4.º da Emenda Constitucional n.º 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.

(...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

(...)

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

Todavia, recentemente, na data de 10.08.2021, o Governo do Estado de Mato Grosso, mais uma vez, publicou nova legislação (Lei Complementar nº 700, de 09 de agosto de 2021), a qual acrescenta e altera dispositivos das Leis Complementares nº 202/2004 e 560/2014, e revoga dispositivos da Lei Complementar nº 128/2003.

Desta feita, o inciso IV e o § 4º do artigo 2º, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, passaram a contar com a determinação de descontos de alíquota em 14% dos proventos de aposentadoria, de portadores de doença incapacitante, que supere o máximo estabelecido para o RGPS, vejamos:

“Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (Nova redação dada pela LC 700/2021)

(...)

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (Nova redação dada pela LC 700/2021).

De outro lado, a nova legislação conservou o a § 5º do art. 2º, que dispõe sobre o valor das parcelas sobre as quais devem incidir a alíquota de 14%, e ainda acrescentou ao texto legal, os parágrafos 10 e 11, vejamos:

“
Art. 2º:

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020)

(...)

§ 10º Para fins do disposto no § 5º deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais). (Acrescentado pela LC 700/2021).§ 11 Os valores estabelecidos no § 10, serão atualizados anualmente, com base no índice de revisão geral anual concedido aos servidores do Poder Executivo. (Acrescentado pela LC 700/2021)

Portanto, como a Lei Complementar 700/2021 deixou reproduzido o texto estadual, sem revogação no inciso IV da LC 202/2004, basta apenas desconsiderar o trecho que menciona o § 21 do artigo 40 da CF, mantidos os acima citados, quanto ao reconhecimento de doenças incapacitantes e ainda por impedimento total de desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela perícia médica oficial do Estado de Mato Grosso.

Vale lembrar que o ente federativo tem competência para dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores, respeitado o princípio do sincronismo constitucional, sendo possível estabelecer qual será a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária do servidor público.

Com efeito, apenas destaco que quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 630.137/RS (Tema n. 317), o STF entendeu que a norma constitucional supramencionada não era autoaplicável, necessitando de lei para sua regulamentação. O acórdão do julgamento, restou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. (RE 630137, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021).

Sendo assim, considerando que,
in casu
, o valor dos proventos brutos do recorrido não alcançam o limite de R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme se vê do seu holerite acostado ao id. 101884990, uma vez que o valor bruto percebido é de R$ 7.542,11 (sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e onze centavos), a contribuição previdenciária a incidir sobre suas parcelas de benefícios de aposentadoria a partir da publicação da Lei Complementar nº 700/2021, deverá ser de 14%, posto que superam a quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Contudo, considerando a pretensão de se receber valores indevidamente descontados, antes da edição da LC Estadual 700/2021, a sentença deverá ter seus efeitos até a data da edição da nova Lei Complementar Estadual (em 10.08.2021), anteriormente anunciada, até porque a legislação previdenciária sofre ao longo do tempo diversas modificações.

Desta feita, a modulação dos efeitos de aplicação desta decisão, ficam mantidos nos moldes da sentença, somente até a edição da aludida lei complementar, o que deverá ser analisado pelo Juízo da execução.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, observada a modulação dos efeitos a partir da edição da Lei Complementar Estadual 700/2021, de 10.08.2021, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021